Tribunal: TJPA
Processo: 0000654-80.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000654-80.2015.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: EDWARD BENJAMIM DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0000654-80.2015.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (3ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674 -A

APELADO: EDWARD BENJAMIM DA SILVA FILHO

ADVOGADOS:

RENATO DA SILVA NEVES – OAB/PA 12.819 E GILMARA QUADROS GONÇALVES – OAB/PA 15.035-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO OBRIGACIONAL, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DESERÇÃO E RECURSO APÓCRIFO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO
IN RE IPSA.
EXTENSÃO DO PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO DE R$ 186.719,40 PARA R$ 7.000,00. ACEITAÇÃO DO PATAMAR SUGERIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0000654-80.2015.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (3ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

APELADO: EDWARD BENJAMIM DA SILVA FILHO

ADVOGADOS:

RENATO DA SILVA NEVES – OAB/PA 12.819 E GILMARA QUADROS GONÇALVES – OAB/PA 15.035-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A

interpôs Recurso de Apelação

contra

Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua-Pará, que julgou procedente a pretensão.

Eis o texto objurgado:

”

Vistos os autos.

EDWARD BEJNAMIM DA SILVA FILHO, qualificado, ingressou com ação declaratória, cumulada com indenização por danos morais, em face do BANCO BRADESCO SA, também qualificado, sustentando que em 17 de janeiro de 2015, descobriu que seu nome e CPF encontrava-se inscrito em órgão de negativação por envio do réu, por conta de uma dívida no valor de nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos junto à conta 0032643-7, agência 2008. O autor foi até a agência e descobriu que a conta estava com saldo negativo no valor de onze mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos. Decorre daí, que o autor refere que a conta fora de sua titularidade e não fora mais movimentada desde 2012 e, então, alude à Resolução 2.025 de 24 de novembro de 1993 do Banco Central do Brasil, artigo 2º, inciso III, parágrafo único, que disciplina que as contas sem movimentação há mais de seis (6) meses geram cancelamento tácito não podendo mais incidir tarifas. Referiu que o autor jamais fora notificado pelo banco réu para promover o encerramento da conta e, por isso, entende que o saldo apresentado e a inscrição, são indevidos, e representam ilícito civil. Pediu, no corpo de sua inicial, que seja determinado ao banco réu que apresente documento que demonstre a origem do débito, sob pena de, não o fazendo, ser reconhecida a inexistência do débito. Em seguida, na inicial, discorre acerca do instituto do dano moral e requer, além da declaração de inexistência do débito, indenização em cujo valor sugere cento e oitenta e seis mil, setecentos e dezenove reais e quarenta centavos. Como tutela antecipada, pediu a retirada de seu nome dos órgãos de negativação em que fora inscrito e a suspensão da incidência de qualquer tarifa na conta em comento. Pediu a inversão do ônus da prova.

Ao despachar no feito em 23 de maio de 2015, a colega que me antecedeu na titularidade desta 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, Pará, designou audiência e determinou a cientificação da parte ré (folha 31).

Na data aprazada, a audiência não foi realizada, sendo remarcada (folha 34). Em 4 de novembro de 2015, o autor roga a apreciação da tutela de urgência requerida (folha 64).

Em 6 de abril de 2016, foi realizada a audiência de tentativa de conciliação, sendo que as partes não transigiram e requereram o julgamento antecipado da lide (folha 81).

Na folha 84, foi juntada a contestação, em que o réu defende a legalidade das tarifas de manutenção de conta cobradas, e a legalidade da inscrição negativa, porquanto credor não satisfeito. Acerca da conta corrente referida a parte ré diz que o autor era ciente da conta, utilizava-a e, segundo a parte ré, o autor teria afirmado receber seus salários por tal conta. Insiste mais de uma vez referindo que diferente do que teria o autor afirmado, a conta não se tratava de conta salário e, portanto, legais as tarifas lançadas. Em decorrência disse, rechaça qualquer dano aludido pelo autor. Subsidiariamente, refere que o valor pretendido seria exagerado. Ao depois, passa a contestar pedido que sequer foi deduzido, qual seja, contesta “repetição de indébito”(folha 96). Pediu a improcedência. Juntou documentos.

Em 14 de abril de 2016, o autor peticionou referindo que a contestação seria intempestiva.

Vieram conclusos.

Relatei.

Decido.

Inexistentes questões preliminares, suscitadas p e l o r é u , e n f r e n t o a a r g ü i ç ã o a c e r c a d a intempestividade da contestação.

Entendo que assiste razão à parte autora e a contestação é intempestiva. Ocorre que efetivamente o réu foi citado e assinou o recebimento do mandado em 28 de agosto de 2015, tendo o mandado assinado sido juntado aos autos em 15 de setembro de 2015.

Observo que o feito não fora recebido no rito sumário, o que deveria constar expressamente. Assim sendo, restou claro o procedimento comum, rito ordinário, apenas com a especial mercê, que fez a magistrada que me antecedeu, de conceder cinco (5) dias ao réu para que se manifestasse (querendo, evidentemente) acerca do pedido de tutela de urgência. Porém, nada há que tenha induzido à procedimento sumário. Aliás, a cumulação de pedidos e o valor da causa não comportariam o rito sumário.

De outro lado, o artigo 214, §, 1º, do Código de Processo Civil de 1973, que vigorava à época, previa que o comparecimento espontâneo supria a citação. O mesmo texto fora reproduzido no artigo 239, §, 1º do atual Código de Processo Civil, sendo que no atual, ainda mais expressa a advertência que o prazo para contestação flui a partir do comparecimento do réu.

Observo que ainda que no texto anterior não viesse expressado desta forma, o fato é que por toda evidência, uma vez citado, e não tendo sido declarado o rito sumário, o prazo para a contestação fluir a partir da juntada aos autos da ciência pelo réu, da pretensão do autor.

Portanto, uma vez citado, cumpria ao réu oferecer a contestação.

Não o fez, fazendo-o somente em audiência em 6 de abril de 2016, conforme restou consignado no tempo (folha 81).

Assim, por certo que a contestação oferecida fora de forma intempestiva.

Impõe-se, então, o decreto da revelia pela falta de contestação em tempo hábil.

Contudo, ainda que se lho imponha e, com isso, venha o efeito da presunção da veracidade das alegações do autor, o fato é que mesmo que se venha a conhecer a contestação (e o juiz é livre para a apreciação da prova e dos elementos dos autos), o feito é procedente.

Vejamos:

A alegação do autor é a de que desde o ano de 2012, não movimentara mais a conta corrente. A conta não foi negada e, diferente do que o réu afirma, o autor não refere que a conta era para créditos de salário. O que afirmou o autor é que desde o ano de 2012 não mais movimenta a conta.

Ora, por certo de que se afirma ato negativo, impunha ao réu (e, sendo o banco responsável pela conta e depositário dos créditos do autor é obrigado a manter a escrituração por meio de extrato) trazer aos autos a demonstração de que a conta fora utilizada após a data informada pelo autor. NÃO O FEZ!

Poderia (e deveria!) o réu, demonstrar eventual origem da dívida. Não o fez!

Ora, data maxima venia, não se trata no caso dos autos sequer de inversão do ônus da prova, o que se poderia determinar nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor! Porém, sequer isso. O que se está seguindo é a disposição da prova segundo o possível, e, portanto, segundo o artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973 ou artigo 373 do Código de Processo Civil atual: se uma das partes afirma a inexistência de algo, cumpra à parte que afirma a existência, a prova. Ora, em o autor referindo que não há origem lícita para a dívida porque sua conta estava sem movimentação desde o ano 2012, bastaria ao réu a demonstração de que houve, sim, movimentação, e de que a dívida teria a origem em determinado débito que fora evoluindo ao longo dos anos. Porém, o réu prescindiu de tal prova.

Em verdade, o réu demonstrou grande descaso com o Poder Judiciário em dois momentos: ao não realizar as provas possíveis (bastaria trazer os extratos da conta) e não o fazendo, em verdade depressa o Poder Judiciário, ao não oferecer para avaliação aquilo que poderia ter feito. No segundo momento, o réu oferece injustificada resistência ao processo, ao exercer defesa contra o que sequer fora pleito do autor. Veja-se: o réu, na folha 96, deduz defesa contra pedido de repetição de indébito! Ocorre que o autor em nenhum momento realizou pedido de repetição de indébito! Os pedidos do autor são apenas dois: declaração de inexistência de dívida (e o efeito disso é a retirada do nome do autor dos órgãos de negativação); e, condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral.

P o i s e i s q u e o p e d i d o d e d e c l a r a ç ã o d e inexistência de débito, é PROCEDENTE, porque cumpriria ao autor demonstrar o débito e sua origem, bem como demonstrar que a conta do autor continuou a ser movimentada por este depois de 2012. Não o fez. Procede o pedido.

Ora, em sendo declarado inexistente o débito, por evidente a inscrição do nome do autor em órgão de negativação e indevida e impõe-se a sua retirada imediata, o que ao final determino, inclusive antecipando a tutela nesta sentença, neste ponto do pedido.

Finalmente, quanto ao pedido de indenização, tenho por procedente. A inscrição foi indevida! Se a conta estava sem movimento, não poderia o réu continuar a aplicar tarifas de manutenção de conta para uma conta que deveria ser encerrada, e não ficar acumulando tarifas. Repito: ao réu cumpriria a prova de que o autor continua a movimentação da conta após o ano de 2012. E o réu não provou qualquer movimentação.

Decorre daí, que é evidente o dano moral, eis que a jurisprudência pátria é unânime em aceitar que a inscrição indevida em órgão de negativação gera dano moral, inclusive na qualidade de dano moral puro.

Assim sendo, tenho por havido o dano moral.

Quanto ao valor, normalmente este juízo pondera efetivamente caso a caso, segundo a qualidade do ofendido e do ofensor e, especialmente, segundo a postura de cada uma das partes em relação ao processo.

Ora, em erigindo a contestação, sem trazer ao juízo a prova que deveria, desprezando o Poder Judiciário, deduzindo defesa contra fato sequer arguido pelo autor, demonstra que este processo não demonstra ser, para o réu, algo relevante.

Pondero, também, que o valor requerido pelo autor representa apenas vinte vezes o valor da inscrição negativa. Pondero que o réu é instituição financeira para quem, o valor requerido, está francamente viável, não ameaçando, de nenhuma forma, a solvência do réu ou suas atividades. Pelo contrário, tem-se a esperança que o valor da condenação alerte o réu a ser mais atento e diligente com seus clientes. Vejase que sequer a prova de que enviou ao autor notificação para a inscrição no cadastro negativo, o réu fez!

De outro lado, o valor requerido, não é valor que venha a representar enriquecimento indevido, eis que o valor representa o valor médio de apenas um automóvel de categoria de melhor conforto, e está até mesmo muito longo do valor de qualquer automóvel de luxo, a título de exemplo. O valor representa muito menos do que metade de uma boa moradia em uma capital deste país. Assim, tenho por adequado o valor sugerido na inicial. ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido por EDWARD BENJAMIM DA SILVA FILHO em face do BANCO BRADESCO para o fim de:

A. DECLARAR a inexistência da dívida pelo qual o réu inscreveu o autor em órgão de negativação;

B. DETERMINAR que no prazo de até cinco dias a partir desta sentença, o réu providencie a retirada do nome do autor de todos os órgãos de negativação que o tenha inscrito, sob pena de multa de cinco (5) vezes o valor da inscrição a cada quinze dias de atraso no cumprimento desta obrigação, SALIENTANDO QUE NESTE ATO DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EXCLUSIVAMENTE PARA A RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃO DE NEGATIVAÇÃO QUE O RÉU O TENHA INDICADO;

C. CONDENAR o réu a pagar ao autor, a indenização no valor que arbitro em cento e oitenta e seis mil, setecentos e dezenove reais e quarenta centavos (R$ 186.719,40) corrigidos pelo IGPM-FGV desde a data da citação e acrescidos de juros de um por cento ao mês (1% a.m.) com capitalização anual, a partir da data da publicação desta sentença.

D. Diante do resultado da demanda, CONDENO o réu n o p a g a m e n t o d a s c u s t a s e d e h o n o r á r i o s advocatícios de sucumbência que arbitro em vinte por cento (20%) sobre o valor corrigido da condenação.

Publique-se.

Registre-se.

INTIMEM-SE as partes.

Transitada em julgado esta decisão, ARQUIVE-SE.”
( PJe ID 1547677, páginas 1-8).

As

razões recursais de

BANCO BRADESCO S/A
estão

assentadas no PJe ID 1547678, páginas 1-24. E, ao final, requer :

“

́ 3. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto e pelos áureos suplementos que invoca dos eminentes julgadores, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a r. sentença ora atacada in totum, devendo o pedido inicial ser julgado totalmente improcedente, de acordo com razões explicitadas, estando o dano moral ora pleiteado pela parte Apelada como inexistente, ou, caso seja superado tal entendimento esboçado, requer-se a reforma da respeitável sentença no tocante à redução do valor da condenação ora imposta ao Banco Apelante, considerando as razões na fixação do quantum acima expostas, observando o ônus da sucumbência, com as cominações de estilo.”

Contrarrazões apresentadas no PJe ID 1547680, páginas 1-6, com arguição de duas preliminares – deserção e recurso apócrifo -

almejando, ao final,

a mantença do julgado.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0000654-80.2015.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (3ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674 -A

APELADO: EDWARD BENJAMIM DA SILVA FILHO

ADVOGADOS:

RENATO DA SILVA NEVES – OAB/PA 12.819 E GILMARA QUADROS GONÇALVES – OAB/PA 15.035-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Inicio decidindo as preliminares arguidas nas contrarrazões, de forma objetiva e direta.

1ª preliminar: Deserção Recursal

O recurso interposto é tempestivo e supre

os requisitos positivos da admissibilidade recursal como bem exposto na certidão juntada no PJe ID 16317599, página 1,
in verbis
:

“
CERTIDÃO

Certifico que no ID 1547678 foi juntado um relatório de conta do processo referente ao boleto bancário nº2018387266 e no mesmo ID foi juntado o boleto bancário nº2018382733.

Em consulta ao sistema de arrecadação judicial foi verificado que os dois boletos foram calculados levando em consideração o valor máximo da taxa judiciária para o recurso de apelação vigente na época, ambos se referem ao preparo recursal de apelação, estão vinculados ao processo nº0000654-80.2015.8.14.0006 e possuem como sacado o Banco Bradesco SA. Conforme pode ser verificado no relatório de conta do processo em anexo,
o boleto bancário nº2018382733 se encontra devidamente quitado.

Certifico ainda, que no ID 16283472 foi juntado o relatório de conta do processo que se refere ao preparo recursal de apelação calculado em dobro, também vinculado ao processo nº0000654-80.2015.8.14.0006. Em consulta ao sistema de arrecadação judicial foi verificado que o
boleto bancário nº 2023413637
foi calculado levando em consideração o valor máximo da taxa judiciária para o recurso de apelação, sua quitação ocorreu na data de 27/09/2023 e possui como sacado o Banco Bradesco SA. Em anexo, relatório de conta do processo.( destacado em seu original)”

Que referencia a diligência judicial ditada no PJe ID 16129362, página 1,
in verbis
:

“
DESPACHO R.Hoje

(i) Segundo termos do artigo 1.007 § 7º do Código de Processo Civil, in verbis: “ Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. []

[]§ 7º O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.”

(ii) Por agora, não há falar em deserção, por entender ter havido dado equívoco no preenchimento do preparo, em repetição, uma vez o Sistema de Custas do TJPA ter apontado pagamento do importe.

(iii) Então, conferida a preliminar arguida por EDWARD BENJAMIM DA SILVA FILHO em sede de contrarrazões em 05(cinco) dias, sane BANCO BRADESCO S/A o vício anunciado, cuja indiferença firmara a deserção.

(iv) Em seguida, à UNAJ do 2º Grau certificar quanto à (in)existência de preparo relacionado aos autos, explicando a distinção quanto ao código de barras apresentado no PJe ID 1547680, página 2 e se essa diferenciação indica falta ou insuficiência do preparo.

(v) Após, conclusos para julgamento do Recurso de Apelação
.”

Argumento rejeitado a não comportar maiores delongas.

2ª preliminar: Não conhecimento do Recurso por Assinatura Apócrifa do Advogado

Sustenta assinatura falsificada do advogado Felipe Gazola Vieira Marques – OAB/AP 2.632-A dada a distinção da subscrição

nestes autos e dos encontrados em documentos extraídos do “Projudi – TJEPA”.

Ora, não será em preliminar recursal

que ditar-se-á a veracidade da assinatura do profissional, eis a declaração depender de meio de prova pericial a ser instaurada em Incidente correspondente, se assim couber.

Frente a isso, tenho pela rejeição preliminar por falha na formação instrucional do almejo.

Preliminares decididas. Sigamos avante ao julgamento do Recurso de Apelação propriamente dito.

Realço o

cenário fático trazido pela questão litigiosa que extraído da inimizada,
in verbis
:

“
EDWARD BEJNAMIM DA SILVA FILHO, qualificado, ingressou com ação declaratória, cumulada com indenização por danos morais, em face do BANCO BRADESCO SA, também qualificado, sustentando que em 17 de janeiro de 2015, descobriu que seu nome e CPF encontrava-se inscrito em órgão de negativação por envio do réu, por conta de uma dívida no valor de nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos junto à conta 0032643-7, agência 2008. O autor foi até a agência e descobriu que a conta estava com saldo negativo no valor de onze mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos. Decorre daí, que o autor refere que a conta fora de sua titularidade e não fora mais movimentada desde 2012 e, então, alude à Resolução 2.025 de 24 de novembro de 1993 do Banco Central do Brasil, artigo 2º, inciso III, parágrafo único, que disciplina que as contas sem movimentação há mais de seis (6) meses geram cancelamento tácito não podendo mais incidir tarifas. Referiu que o autor jamais fora notificado pelo banco réu para promover o encerramento da conta e, por isso, entende que o saldo apresentado e a inscrição, são indevidos, e representam ilícito civil.(PJe ID 1547677,página 1).

A revelia decretada contra
BANCO BRADESCO S/A
torna a moldura fática inquestionável, que nos permite entender que a demanda sob enfoque gira em torno de restrição indevida

de crédito por dívida inexistente( R$ 9.335,97), dado o cancelamento de conta bancária via Resolução 2.205/93-Banco Central a afastar qualquer cobrança de tarifa bancária.

Como dito, é a fotografia que se tornou imutável for força da revelia decretada. E, restrição indevida de crédito gera o dever indenizatório por força da responsabilidade objetiva que permeia o litígio, não havendo dúvida quanto à predicação e resultado angariado.

Dano
in re ipsa
,é o que há. E, como tal, afasta a comprovação do efetivo prejuízo eis que presumível.

Nesse caminho, segue a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, da qual sou membro componente,

evidenciando o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CPC. NO MÉRITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
MÉTODO BIFÁSICO PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Aplicação intertemporal do CPC. Art. 14.

2
- Analisando atentamente os autos, entendo que o apelante conseguiu comprovar que a sentença merece reforma, pois, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, quando não há inadimplemento que a autorize, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral independentemente de comprovação do efetivo dano, correspondendo à modalidade do dano moral in re ipsa
.

3- Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para condenar o demandado ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001207-33.2013.8.14.0060 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/06/2022. Negritei )

Dano
in re ipsa
cuja firmação não se associa a necessária comprovação por força da presunção que gira em torno de si. Fato jurídico que inocorre com a

extensão do dano, que demanda necessária prova dos efeitos negativos do dano sobre o comportamento socioemocional de seu vitimado.

Percebo
EDWARD BENJAMIM DA SILVA FILHO

não se dispôs a provar a extensão ou prolongamento do dano em curso. Ao contrário, limitou-se ao dano
in re ipsa
por entender que a revelia lhe concedia esse suporte jurídico à mantença do valor da condenação delineada em R$ 186.719,40(oitocentos e oitenta e seis reais, setecentos e dezenove reais e quarenta centavos) que sofrerá redução para agendamento à razoabilidade necessária.

O

valor da condenação – R$ 186.719,40– é

extremamente exagerado e não razoável ao contexto da questão que gravita em torno da restrição de crédito por dívida inexistente de R$ 9.335,97( nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos),

havendo a necessária redução dado que se limita ao prejuízo
in re ipsa
sem que tenha havido a

efetiva prova de sua extensão.

Perceba que o arbitramento do valor indenizatório deve ser firmado conforme o olhar prudente do julgador, segundo os elementos fáticos contidos nos autos que preside, objetivando limitar os dois extremos: enriquecimento indevido à custa do outro e importe não irrisório.

O julgador primevo examinou o
quantum
indenizatório, segundo os fatores circunstanciais que detinha em mãos. Mas entendo que o valor da condenação

é extremamente desarrazoado pois elevado à circunstância fática narrada mesmo que constrangedora.

Afirmo que dano moral não serve para tirar proveito econômico do outro litigante. Não! Objetiva uma sanção para impedir novos atos como esses, cuja análise obriga à aplicação do princípio da razoabilidade que enseja valor proporcional ao dano obtido.

Então, para adequar o valor dos danos morais ao caso concreto é devida a redução do importe de R$

186.719,40(cento e oitenta e seis mil, setecentos e dezenove reais e quarenta centavos)

para R$ 7.000,00(sete mil reais), conforme a sugestão inserida nas razões recursais
[1]
,

segundo termos do princípio da razoabilidade a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, destarte, é pelo conhecimento e provimento

parcial do Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A

apenas para redução do valor danos morais de R
$

186.719,40(cento e oitenta e seis mil, setecentos e dezenove reais e quarenta centavos)

para R$ 7.000,00(sete mil reais),
segundo os argumentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

“ Assim, por mero amor à argumentação, caso Vossas Excelências entendam tenha havido má-prestação de serviços pelo Recorrente, bem como, a existência de danos morais pela Recorrida passíveis de reparação, requer seja minorado o quantum indenizatório a que o Recorrente fora condenado, tal qual, o valor de R?S 7.000.00 (sete mil reais) para estabelecê-lo em valor razoável para que não cause enriquecimento sem causa a parte Recorrida.” ( PJe ID 1547678, página 22).

Belém, 16/04/2024